Tribunal: TJDFT
Processo: 0735486-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735486-33.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA PACIENTE: RODRIGO TAVARES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GERALDO DA SILVA em favor de RODRIGO TAVARES CARVALHO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Afirma que o paciente é primário, exerce atividade laborativa lícita e tem residência fixa na cidade, nada havendo, até aqui, que desabone sua conduta, estando preenchidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. RODRIGO TAVARES CARVALHO, ora paciente, e JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIÂNGULO foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública. Confira-se: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva e relação aos custodiados JONATHAN e RODRIGO. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A prisão dos flagranteados foi precedida de extensa investigação policial, cujo resumo encontra-se no relatório de id. 169039975. Primeiramente, os policiais identificaram o anúncio de venda de drogas pela internet. Diligências e pesquisas associaram os perfis de redes sociais nos quais a droga era ofertada com os custodiados JONATHAN e RODRIGO. Em etapa posterior da investigação, descobriu-se o provável local em que a droga era armazenada e que servia como uma espécie de centro de distribuição. A investigação, inclusive com utilização de imagens aéreas, mostrou uma organização estruturada. A droga seria armazenada em locais distintos de um condomínio fechado, em cuja única entrada eram posicionados vigias. A entrega era realizada com veículos alugados, para dificultar a ação policial de identificação. As descobertas nessa investigação levaram à expedição de mandados judiciais de busca e apreensão naqueles prováveis locais de depósito. No cumprimento desses mandados, naqueles locais vinculados aos flagranteados JONATHAN e RODRIGO, foi de fato encontrada extensa e variada quantidade de drogas: maconha (569 g, em 2 porções), haxixe (569g, em 8 porções), MDA (366 g e 2 porções) e ecstasy (102 comprimidos), conforme auto de apreensão de id. 169039972 e laudo químico preliminar de id. 169039986. A vinculação de JONATHAN e RODRIGO a esses locais – e consequentemente, à droga apreendida – foi confirmada pelo fato de eles lá estarem quando as diligências policiais foram realizadas, sendo por isso presos em flagrante. Ressalte-se a enorme quantidade comprimidos de ecstasy (102), a massa de haxixe (mais de meio quilograma) e de MDA (também mais de meio kilograma), apenas para mencionar as substâncias de maior nocividade e valor de mercado. Embora JONATHAN e RODRIGO sejam primários, a operação por eles conduzida tem enorme impacto social (basta, a partir da droga apreendida, estimar o vasto número de potenciais usuários atingidos) e apresenta traços de profissionalismo. A manutenção da liberdade de JONATHAN e RODRIGO representa, por isso, risco à ordem pública que só pode ser mitigado com a sua segregação cautelar. Em razão da extensão e sofisticação do comércio, outras medidas cautelares seriam ineficazes, pois a operação poderia ser retomada em outro local, sem maiores dificuldades que a perda da droga apreendida. A prisão em flagrante de JONATHAN e RODRIGO deve ser por isso convertida em preventiva. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, a partir de investigação que visa a desarticulação de associação criminosa especializada no tráfico de drogas praticado por meio da internet (Operação Sinaloa) e em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes do DF (Processo n. 0731977-91.2023.8.07.0001), agentes de polícia localizaram, nos imóveis de RODRIGO e JONATHAN, grande quantidade e variedade de drogas: maconha (569g, em 2 porções), haxixe (569g, em 8 porções), MDA (366 g e 2 porções) e ecstasy (102 comprimidos) Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador